Tribunal: TJMT
Processo: 1040587-14.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040587-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO CONDOR - CNPJ: 26.562.132/0001-09 (APELANTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (APELADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1040587-14.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante:
Condomínio Edifício Condor

Apelado:
Júlio Tardin

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
–

AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1040587-14.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante:
Condomínio Edifício Condor

Apelado:
Júlio Tardin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Edifício Condor em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução aviado contra Júlio Tardin, julgou improcedente os pedidos da inicial, determinando o prosseguimento do feito executivo, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que o douto magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade da dívida. Assevera que o ex-síndico nunca comprovou a origem das despesas pretendidas e, por essa razão, foi aprovado em assembleia o ajuizamento da ação de exigir contas em face do embargado. Assevera que a notificação para prestação de contas extrajudicial foi realizada ante as diversas reclamações de condôminos, que afirmaram não terem recebido a documentação referente às obras realizadas. Defendem que o título executado, ou seja, as atas de assembleia, foram posteriormente tornados sem efeitos pela maioria dos condôminos, em assembleias posteriores. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 163552947), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1040587-14.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante:
Condomínio Edifício Condor

Apelado:
Júlio Tardin

V O T O

Cinge-se dos autos que Júlio Tardin ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o Condomínio do Edifício Condor, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.782,79 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), lastreado nas atas da Assembleia do Condomínio, realizadas entre 18.09.2017 e 29.01.2018, devidamente registradas no 1ª Serviço Notarial da Capital, referente às parcelas n. 17 e 18, da segunda reforma feita durante a sua gestão.

Diante disso, o executado aviou embargos à execução, alegando, em apertada síntese, a inexigibilidade do título executado, fundamentando na ausência de demonstração da origem do crédito pretendido. Alega que na condição de ex-sindico, o embargado praticou diversas irregularidades, que gerou questionamento de toda ordem, por todos os condôminos. Salientou que o caderno de prestação de contas mencionado na ata nunca foi entregue aos condôminos, que os recibos apresentados são inválidos para o fim de prestação de contas, que os serviços de reforma eram contratados sem o consentimento dos moradores, a ausência da assinatura dos demais membros do Conselho que compunham a gestão, e que nenhuma das obras foi concluída.

Firme em seu propósito, sustentou que antes do ajuizamento da execução, o embargado já estava ciente de que na Assembleia realizada em 10.09.2018, restou deliberado que suas contas não estavam aprovadas, e que eventual pagamento do condomínio em seu favor, a título de ressarcimento, só seria realizado após a competente auditoria, que até o momento não foi realizada, ante a inércia do exequente/embargado em apresentar os documentos originais que ensejaram a suposta dívida.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, determinando o prosseguimento do feito executivo, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que o douto magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade da dívida. Assevera que o ex-síndico nunca comprovou a origem das despesas pretendidas e, por essa razão, foi aprovado em assembleia o ajuizamento da ação de exigir contas em face do embargado. Assevera que a notificação para prestação de contas extrajudicial foi realizada ante as diversas reclamações de condôminos, que afirmaram não terem recebido a documentação referente às obras realizadas. Defendem que o título executado, ou seja, as atas de assembleia, foram posteriormente tornados sem efeitos pela maioria dos condôminos, em assembleias posteriores. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Analisando o caderno processual, em que pese a alegação do recorrente de que a cobrança é ilícita, tendo em vista que as contas não foram aprovadas pelo condomínio em momento posterior à constituição do crédito, dando ensejo ao ajuizamento de ação de exigir contas, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

Não obstante, a sentença proferida nos autos da ação de exigir contas n. 1015274-17.2019.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, apenas reconheceu a obrigação do apelado em prestas contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio, sendo certo que eventual irregularidade deverá ser apurada naquele processo.

Visto isso, compulsando o feito executivo, verifico que o apelado instruiu a inicial com a Ata de Assembleia Geral do Condomínio Edifício Condor, realizada em 18.09.2017, devidamente registrada em cartório. Assim, no tocante à dívida cobrada, consta a seguinte deliberação:

“3. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SÍNDICO REFERENTE AO INVESTIMENTO FEITO NA ÁREA EXTERNA E SOCIAL DO EDIFICIO PERÍODO DE 01/03/2017 A 30/07/2017: Da forma do investimento e da forma do rateio para o reembolso.

3.1. Foi esclarecido o que foi investido no período de março/2017 ao início de julho/2017, em quatorze (14) semanas de trabalho o valor de R$ 49.548,99 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) que foram quitadas da seguinte forma: R$ 979,75 via débito em conta do Condomínio no Banco Itaú e R$ 48.569,24 quitado pelo Condômino 402 – Julio Tardin, como adiantamento de taxas de condomínio futuras, a ser reembolsado mensalmente.

3.2. Expos o Sindico que já foram rateadas seis (6) parcelas cobradas nos boletos abril/2017 a setembro/2017 totalizando R$ 13.774,99, restando a cobrar R$ 35.774,00; a cobrança foi feita em parcelas a cada condômino da seguinte forma:

(...)

3.5.
O reembolso ao Condômino 402 será pelo valor nominal mensal em vinte e uma (21) parcelas, destacando que já foram cobradas seis (6)
, restando a cobrar quinze (15) a saber:

3.5.1.
da sétima (7ª) até a vigésima (20ª)
, com vencimento inicial em 05/10/2017 e final em 05/11/2018 o rateio de
R$ 2.380,68
, cabendo a cada Condômino

o desembolso mensal de R$ 238,07; (...)”
(id. 15584138 – autos da execução – grifei e negritei)

Portanto, o apelado demonstrou a existência da dívida, ou seja, as parcelas de n. 17 e 18. Assim, pelo que se denota, o apelante já havia pago grande parte da dívida, causando até mesmo estranheza a alegação de inexigibilidade do valor cobrado. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Neste contexto, em análise documentos contidos nos autos com peça de ingresso na ação executória em apenso (Id. 15581599), demonstra Assembleia Condôminos realizada em 26/02/2015 (Ata anexada, doc. 07), 20/03/2017 (Ata anexada, doc. 08), 21/09/2015 (Ata anexada, doc. 13) em que o Exequente entregou aos Condôminos um caderno e um aditivo contendo a documentação e demonstrativos das contas da reforma no período de fevereiro/2015 a agosto/2015 e demonstrando o resultado onde o Condômino 402 - Julio Tardin tinha a reembolsar do Condomínio (R$ 69.141,97) e o Condomínio tinha a receber (R$ 52.190,25), recebendo todos os débitos vencidos e vincendos dos demais Condôminos e reembolsando o Condômino 402 - Julio Tardin (o Exequente), o Condomínio ficava devedor (R$ 16.951,72) para com o Condômino 402 - Julio Tardin (Exequente), bem como, documentos ora juntados comprovam os fatos articulados, em especial, os documentos relativos à segunda reforma (doc. 18 e seus anexos).

Sendo assim, não há que falar em inexigibilidade da obrigação pela parte Embargante, visto que restou comprovada a divida.

Diante de tais fatos e fundamentos, no sentido de que o título de crédito contém os requisitos mínimos de executividade e estão presentes as condições necessárias para o prosseguimento da ação executiva diante da existência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

No caso, o
título
que embasa a
execução
, encontra-se constituído, ao menos, dos requisitos que lhe conferem executividade, qual seja,
exigibilidade
, uma vez que, ao que tudo indica, a parte Executada/Embargante deixou de cumprir com a obrigação firmada.

Com efeito, a parte Embargante não conseguiu demonstrar nos autos que cumpriu com a obrigação na avença, ônus que lhe cabia de acordo com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, considerando a natureza do crédito em execução, imperioso reconhecer que a parte Embargada ostenta título de crédito perfeitamente exigível, fazendo, assim, jus à remuneração nos termos pactuados.

No caso concreto,
vislumbra-se que das alegações declinadas não foi comprovada qualquer hipótese de nulidade do título exequendo, os quais como títulos de crédito que são, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesta toada, nenhum motivo há, assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos. Portanto, estando a execução amparada por título líquido, certo e exigível e não havendo elementos de prova suficientes a embasar a tese da parte Embargante, resta inviável o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, dispondo de título executivo hábil, o Exequente não tem mais o que provar além ou fora do título, pois ao devedor-Embargante é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da lei,
ônus do qual não se desincumbiu,
não havendo comprovação de que a obrigação foi cumprida, é de rigor a rejeição dos Embargos e regular prosseguimento da execução.”
(id. 106565976)

Sendo assim, tenho que os argumentos postos pelo recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pelo d. magistrado na r. sentença, precipuamente ante o fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que o MM. Juiz não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia ao recorrente provar que suas alegações, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PERÍODO –
AUSÊNCIA DE PROVA
–
ART. 373, I, CPC
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Havendo a improcedência dos embargos à execução, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1024243-21.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC).

Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
.”
(RAC n. 0012765-68.2015.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1001776-05.2018.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023)

Logo, não há como acolher a alegação do apelante afeta à inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, deixo de majorar a condenação em honorários, ante a fixação no percentual máximo estabelecido no art. 85, §11, do CPC, pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023